Tribunal: TJSP
Processo: 1128702-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e rescindiu o contrato, condenando a ré a restituir os valores quitados excluídos os relativos à comissão de corretagem e à taxa SATI. Inconformismo da parte ré. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e rescindiu o contrato, condenando a ré a restituir os valores quitados excluídos os relativos à comissão de corretagem e à taxa SATI. Inconformismo da parte ré. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmulas no1 e no2 deste Eg. Tribunal de Justiça. Percentual de retenção aferível no caso concreto, partindo-se do piso mínimo (10%), até o máximo de 20%, compreendido pela jurisprudência como não violador dos direitos do consumidor (artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e da Eg. 9a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Termo final do contrato. Data do recebimento da notificação extrajudicial recebida pela promitente vendedora. Artigo 473 do Código Civil. Juros de mora a contar do trânsito em julgado. Correção monetária a partir de cada desembolso. Verbas de sucumbência distribuídas de acordo com o resultado do julgamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0000282099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128702-50.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AK19 -
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado JOSÉ ROBERTO PINTO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
Voto no 1212.
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Ak19 - Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado: José Roberto Pinto da Silva
Juíza: Luciana Biagio Laquimia.
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e
rescindiu o contrato, condenando a ré a restituir os valores
quitados excluídos os relativos à comissão de corretagem e à
taxa SATI. Inconformismo da parte ré. Restituição dos
valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade.
Súmulas no1 e no2 deste Eg. Tribunal de Justiça. Percentual de
retenção aferível no caso concreto, partindo-se do piso mínimo
(10%),
até
o
máximo
de
20%,
compreendido
pela
jurisprudência como não violador dos direitos do consumidor
(artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e da Eg. 9a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Termo final do
contrato. Data do recebimento da notificação extrajudicial
recebida pela promitente vendedora. Artigo 473 do Código
Civil. Juros de mora a contar do trânsito em julgado. Correção
monetária a partir de cada desembolso. Verbas de
sucumbência distribuídas de acordo com o resultado do
julgamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
284/290, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
reconhecer a extinção da relação contratual havida entre as partes, a contar do dia de 10 de
outubro de 2014 (fls. 229), data do último pagamento, condenando a ré a restituir ao
demandante os valores quitados, excluídos os montantes relativos à comissão de
corretagem e à taxa SATI, com dedução de 10% do valor total a título de indenização pelas
despesas administrativas, com publicidade e venda da unidade, com devolução de uma só
vez, com correção monetária pelos mesmos índices do contrato, a contar do desembolso, e
juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para, a partir do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
demanda, incidir correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, bem como
condenando, a ré, ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em resumo, que a r. sentença atacada
bem reconheceu a rescisão contratual, porém a condenação na devolução de 90% (noventa
por cento) dos valores pagos ultraja os artigos 884, 421 e 422 do Código Civil, colocando-a
em desvantagem, ao desconsiderar as cláusulas contratuais atinentes, deixando o juízo a
quo de fundamentar o motivo pelo qual entendeu que lhe caberia a retenção de percentual
tão ínfimo.
Aduz que teve despesas jurídicas no importe de R$3.200,00 (três mil e
duzentos reais), com publicidade no valor de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais), e
tributos sobre o valor pago equivalente a 4% (quatro por cento), sendo o último valor
somente compensado se no mesmo mês do distrato o imóvel for revendido, e com a
condenação em honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação,
nada lhe restará para retenção. Pugna pela prevalência das cláusulas contratuais referentes à
resilição, pela aplicação da pacta sunt servanda, tendo em vista que não há vícios de
consentimento na celebração do negócio entre as partes. Alega, ainda, que não foi
considerada a queda no mercado imobiliário, e o lucro cessante decorrente da queda do
preço do imóvel comparado ao valor contratado.
Subsidiariamente, requer que sejam majorados os percentuais de
retenção, e também que, no cômputo do valor a ser devolvido, caso mantido o percentual
aplicado, não incidam multa e juros contratuais sobre as parcelas pagas em atraso,
incluídas no percentual de retenção as parcelas vencidas antes do deferimento da tutela em
primeira instância, bem como a integralidade da multa e juros de mora incidentes sobre as
referidas parcelas, até a data da referida decisão, pois eram valores exigíveis até o
deferimento da tutela.
Também argumenta que os juros moratórios não devem ser aplicados
desde a citação, porque a mora não é da apelante e sim do apelado que desistiu do negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
devendo ser aplicada como data do cômputo, a do trânsito em julgado. Quanto à
sucumbência, alega que não deu causa ao pedido de rescisão, pois a este não ofereceu
resistência, somente se discutindo o percentual a ser retido e, ademais, o apelado sucumbiu
de metade dos pedidos iniciais, cabendo inversão da sucumbência ou fixação proporcional.
Recurso regularmente processado, com recolhimento de preparo
(fls. 334/335), e contrarrazões (fls. 339/347).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Tratam, os autos, de rescisão do compromisso de compra e venda de
imóvel, celebrado pelas partes, em que se discute o percentual a ser restituído à parte
compradora, a incidência de juros e correção monetária sobre o montante e a distribuição
das verbas de sucumbência.
A Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça estabelece que “o
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Com a impossibilidade de continuidade do negócio e com o pedido de
resilição unilateral, é certo que as partes devem ser retornadas ao estado anterior ao da
contratação, assegurando-se a indenização a parte prejudicada que não deu causa ao
desfazimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado no sentido
de que a retenção é lícita dentre de parâmetros entre 10 e 25%, devendo a quantia recair
sobre os montantes pagos e não sobre o valor do negócio:
“O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte que, em
caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do
promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos” (AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 816.434 DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27 de setembro de 2016).
É, ainda, nesse sentido o posicionamento desta C. 9a Câmara de
Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a resilição,
com a restituição integral dos valores pagos, imputando culpa às rés pela
não obtenção no financiamento para a quitação do saldo devedor -
Descabimento, na medida em que as rés não têm qualquer ingerência sobre
as exigências do agente financeiro, responsável pela análise das condições
financeiras dos compromissários compradores - Desarrazoada a alegação
de que as rés garantiram que o crédito seria concedido aos autores -
Possibilidade de resilição do contrato com a restituição parcial dos valores
pagos pela compra e venda - Súmula 01-TJSP - Retenção em favor da ré
fixada em 20%, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais deste
e. TJSP e do c. STJ - Danos morais não configurados - Considerando que a
ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação,
descabe-se falar em indenização por danos morais - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO” (AP. n.
1009014-90.2019.8.26.0562, Rel. Angela Lopes, julgado em 10 de dezembro
de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que pleiteiam a
desistência do negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a
restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da
compromissária vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação
de cláusula que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória, em
afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada em
10% sobre os valores pagos pelos autores, que se mostra razoável - Com a
resilição do contrato, não há que se falar em retenção das arras, uma vez
que a retenção de parte das parcelas pagas já se destina a recompor os
prejuízos suportados pela ré - Arras confirmatórias - Precedentes
jurisprudenciais - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no
caso em tela - Ausência de prova, pela ré, da posse definitiva do lote pelos
autores - Pedido da ré de aplicação imediata da Lei no 13.786/2018, que
disciplina a resolução dos contratos imobiliários - Impossibilidade -
Dispositivos legais que regem apenas atos praticados a partir de sua
vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o,
§ 1o, da LINDB - Sentença reformada apenas para constar que os juros de
mora sobre os valores devidos pela ré aos autores incidem a partir do
trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(AP. n. 1050058-81.2018.8.26.0576, Rel. Angela Lopes, julgado em 19 de
dezembro de 2019).
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação
fiduciária. Consolidação da propriedade em favor da ré. Pedido de
devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em
permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Alienação
fiduciária. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em
garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Confusão entre
credora fiduciária e alienante. Situação que evidencia o intuito de burlar o
direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico. Impossibilidade.
Considerada natureza jurídica de compromisso de compra e venda do
imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
3 desta Corte de Justiça. Devolução das parcelas pagas. Aplicação dos
princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem
como o do equilíbrio contratual. Interpretação dos artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos
adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras
inerentes à contratação. Alteração da r. sentença para determinar que a ré
devolva aos autores 90% dos valores pagos Sucumbência invertida.
Resultado.
Recurso
provido
parcialmente”
(AP.
n.
1007775-16.2018.8.26.0100, Rel. Edson Luiz de Queiroz, julgado em 19 de
dezembro de 2019).
E, nos termos da Súmula no. 2 deste E. Tribunal de Justiça, “a
devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
Diante disso, entende-se que, quando a jurisprudência deixou em
aberto o critério de fixação da devolução dos valores pagos na quantia correspondente entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do montante efetivamente despendido, é para
que o julgador, no caso concreto, possa, partindo do piso mínimo presumido como
razoável a ressarcir a vendedora, aferir a existência de outras circunstância a ensejar o
aumento do desconto, até o teto máximo, compreendido como não violador dos direitos do
consumidor (artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Nesse sentido segue aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL. INICIATIVA DA COMPRADORA. 10% O
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.
SÚMULAS
7
e
83
DO
STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284 DO STJ. REDUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do percentual de retenção do
percentual de retenção dos valores pela rescisão do compromisso de
compra e venda constitui questões eminentemente fáticas. O acolhimento da
pretensão recursal, nesse ponto, demandaria reexame de todo âmbito da
relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A
jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o
percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja
arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso,
avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes. 3. A alteração da
indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum
arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não
estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça
do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda
incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (grifos nossos) (AgInt no
AREsp 1062082 / AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 Quarta Turma,
j. 18.05.2017, DJe 23.05.2017).
Diante da falta de comprovação cabal de prejuízos que exacerbem o
piso reconhecido pela jurisprudência, ônus que competia à ré, de rigor determinar a
retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo compromissário
comprador:
“Apelação Cível. Ação de resolução contratual c/c restituição de valores.
Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por
parte da ré. Acolhimento. Compromisso de compra e venda em se tratando
de relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor, as
consequências pactuadas só podem subsistir uma vez reconhecida a sua
compatibilidade com o referido sistema protetivo. Devolução dos valores
pagos com retenção de 10% como compensação pelas despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
administrativas ausência de demonstração de que a compromissária
vendedora suportou prejuízo superior. Arras confirmatórias contrato
firmado entre as partes que não prevê cláusula de arrependimento indevida
a retenção. Taxa de fruição/ocupação do imóvel necessário considerar que
o contrato prevê a transferência da posse precária e que a ré esteve privada
da posse do bem indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato.
Correção monetária desde o desembolso, por se tratar de mera atualização
do valor da moeda, e juros de mora a partir da publicação da sentença.
Sentença reformada. Recursos de apelação da autora e da ré parcialmente
providos.” (grifo nosso). (Apelação Cível no 1004226-52.2018.8.26.0664, 9a
Câmara de Direito Privado TJSP, Rel. Piva Rodrigues, j. 02.04.2019).
“Compra e venda. Resilição. Possibilidade de iniciativa dos compradores
que não possuem condições financeiras de arcar com a obrigação.
Aplicação da Súmula no 01, desta E. Corte. Embora não se discuta que, com
a resolução da avença, as partes devam ser restabelecidas ao “status quo
ante”, com a devolução das parcelas pagas, não se pode olvidar das
despesas havidas com desfazimento do vínculo, gastos administrativos do
empreendimento e eventuais prejuízos da compromitente vendedora.
Considerando-se o inequívoco impacto que a rescisão impõe ao sistema
arrecadatório da incorporadora imobiliária, afigura-se suficiente a
retenção de 10%, descontados os valores já recebidos. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.” (grifo nosso). (Apelação no
1000753-44.2016.8.26.0562, 9a Câmara de Direito Privado TJSP, Rel.
Mauro Conti Machado, j. 27.06.2017).
E não se argumente que houve despesas com publicidade,
comercialização, atrasos de pagamentos, contribuições sociais, tributos, taxas de
administração, etc., pois, além de absolutamente genéricas e sem qualquer delimitação de
valores, inserem-se dentro do risco da atividade empresária desenvolvida pela parte
requerida, não se admitindo a transferência de riscos ao adquirente, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
aplicável cláusula penal adequada à espécie e suficiente à competente indenização, sem
embargo de que, no caso dos autos, não há falar-se em dificuldades inerentes à retomada,
possibilitando, via de consequência, a imediata renegociação, afastando qualquer hipótese
de prejuízo à ré.
Não prospera também o pleito da apelante, de que sejam incluídas no
percentual de retenção as parcelas vencidas antes do deferimento da tutela em primeira
instância.
De acordo com as provas dos autos, a parte apelada comunicou à
apelante que não tinha mais interesse na aquisição do imóvel, quando iniciaram as
tratativas para formalizar a resilição do contrato, que foi inviabilizada pela falta de
consenso das partes.
A apelante, frise-se, não impôs à apelada a manutenção do vínculo
contratual, aceitando a desistência desde que efetuados os descontos previstos
contratualmente, tidos por abusivos.
Reconhecendo que o distrato exige a mesma forma do contrato, que no
caso é escrita, nos termos do artigo 472 do Código Civil, é forçoso concluir que a extinção
do contrato não se operou dessa forma.
Sendo a rescisão do pacto pautada no exercício do direito potestativo
de resilição do contrato em observância ao princípio da liberdade de contratar, a obrigação
representada no título executivo é inexigível por força da resilição unilateral.
Isso porque o contrato de compromisso de compra e venda, o qual
fundamenta a cobrança de parcelas em atraso, foi rescindido pela mensagem eletrônica de
fl. 85/86, enviada pela parte apelada à apelante em 05.10.2014, quando expressou sua
vontade de rescindir o pactuado:
“Consiste a resilição unilateral no direito potestativo de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
contratantes impor a extinção do contrato, independentemente do
inadimplemento da outra parte, sem que o outro possa a isso se opor, posto
situado em situação de sujeição.” (Nelson Rosenvald, Código civil
comentado, Coord. Cezar Peluso, Manole, 2018, p. 505).
Não há nenhuma razão para se admitir que a apelante continue
exigindo o crédito com fundamento em inadimplemento contratual posterior à data em que
o contrato foi denunciado, nos termos do artigo 473 do Código Civil, não havendo que se
falar em parcelas em atraso nem, tampouco, em persistência da obrigação até a concessão
da tutela pelo recorrido, a qual deve retroagir à data do pagamento da última obrigação,
uma vez que neste momento evidenciou-se a impossibilidade de cumprimento da avença,
evitando-se, assim, a cobrança das parcelas vencidas, mormente pelo fato de que a parte
autora sequer manteve a posse material do imóvel.
Já no que tange à incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado da decisão condenatória, razão assiste à recorrente conforme entendimento
consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL No 1.639.106 - DF (2016/0303825-1) RELATOR:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE: INCORPORADORA
DUETTO LTDA ADVOGADOS : CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL -
DF039000 SAMUEL COELHO DE OLIVEIRA E OUTRO (S) - DF050954
RECORRIDO : RAFAEL ROCHA MELLO DE AZEVEDO ADVOGADO :
JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA E OUTRO (S) - DF027709
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
RESCISÃO.
DESISTÊNCIA
DO
PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO DO RECUSO”(RESp no 1639106-DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 1.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
Por fim, acertado é o entendimento de atualização monetária a contar
de cada desembolso, e não do ajuizamento da ação, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei
no 6.899 de 8 de abril de 1981. Assim, fazendo, torna-se líquida a obrigação de devolução
de 90% dos valores pagos pelo comprador/desistente, sendo certa a quantia de cada parcela
já dispendida.
Sem prejuízo, a correção monetária tem o condão de recompor a perda
do valor da moeda, estando ajustada a decisão nesse ponto.
Assim, reforma-se a r. sentença somente no que tange à incidência dos
juros de mora, que, conforme as razões acima expostas, deverá incidir do trânsito em
julgado da decisão condenatória, e a correção monetária computada de cada desembolso.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1128702-50.2014.8.26.0100
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso e, levando-se em conta o
princípio da causalidade, tendo a ré dado causa à ação, já que não resolveu
consensualmente o contrato, com valor equivalente a R$294.791,56 (fl.44), de forma
consentânea com a legislação consumerista e jurisprudência firmada sobre o assunto e, por
outro lado, a parte autora sagrou-se vencida somente no pedido de restituição da comissão
de corretagem, o que corresponde a 6% (seis por cento) do valor do negócio, entende-se
que a sucumbência da parte apelada é mínima, não cabendo reparo o fixado pelo juízo
primevo.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator